Tribunal: TJSP
Processo: 1053149-87.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Planos de Saúde. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Autor, beneficiário de plano de saúde, diagnosticado com câncer, teve indicação médica para Radioterapia com Intensidade Modulada (IMRT), cuja autorização foi negada pela operadora por não constar no rol da ANS. Ação julgada procedente para condenar a ré a custear integralmente o tratamento.
II. Questão em

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Planos de Saúde. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Autor, beneficiário de plano de saúde, diagnosticado com câncer, teve indicação médica para Radioterapia com Intensidade Modulada (IMRT), cuja autorização foi negada pela operadora por não constar no rol da ANS. Ação julgada procedente para condenar a ré a custear integralmente o tratamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a obrigatoriedade de cobertura do tratamento IMRT pelo plano de saúde, mesmo não constando no rol da ANS; (ii) a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do tratamento.
III. Razões de Decidir
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que o rol de procedimentos da ANS pode ser relativizado em situações pontuais, como no caso de câncer.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Os planos de saúde devem cobrir procedimentos integrantes do tratamento oncológico, mesmo que não constem no rol da ANS. 2. Honorários advocatícios devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, devendo incidir sobre o custo do procedimento.
Legislação Citada:
Lei n. 9.656/98; Lei n. 8.078/90, art. 4o, inciso I; art. 5o, inciso XXXII; art. 170, inciso V; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada:
STF, AgInt no REsp n. 2.091.673/PB, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp n. 1.733.013/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.12.2019; TJSP, Agravo de Instrumento no 2231861-98.2014.8.26.0000, Rel. Francisco Loureiro, j. 06.03.2015.